Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702208-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 14945038) interposto por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, em face da decisão desta Relatoria (ID 14097236) que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado no Agravo de Instrumento ID 14036979. O Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, foi interposto pelo Autor, em face da decisão (ID 14036985) proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal n. 0712535-30.2019.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. O Juízo de origem indeferiu a liminar, em razão da ausência da probabilidade do direito, já que necessária dilação probatória, bem como pela falta da urgência para sua concessão. Confira-se: (...) No caso em discussão, não se compreende pedido de tutela provisória de urgência, a considerar todo o contexto fático da autuação e todas as consequências decorrentes destes fatos, em especial processos criminais por suposta fraude. Ao requerer perícia contábil complexa, o autor reconhece que os fatos que fundamentam o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário demandam ampla dilação probatória. É evidente que não há elementos mínimos capazes de se apurar, neste momento processual, a alegada probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência. A autuação ocorreu no ano de 2.013, baseado em dados concretos e objetivos, com fundamentação adequada, como se verifica no processo administrativo acostado aos autos. Foi garantia à autora direito de defesa e, após análise das razões, a impugnação foi rejeitada. Diante da presunção de legitimidade e veracidade de atos administrativos desta natureza, apenas prova robusta e inequívoca, como a perícia requerida pela própria autora, seria capaz de desqualificar tal presunção. A nota técnica apresentada pelo autor, por óbvio, não tem força suficiente para retirar a legitimidade do auto de infração e de toda a investigação já realizada, operação que foi baseada em dados concretos e objetivos. A perícia privada deverá ser eventualmente considerada quando realizada perícia oficial, com perito nomeado pelo juízo, com a devida imparcialidade para a realização deste tipo de trabalho. No caso, os elementos de ausência de recolhimento de ICMS foram tão graves que os sócios da autora estão respondendo processo criminal por crimes tributários. Ademais, a alegação de que foi vítima de fraude e, por isso, deixou de recolher os tributos ou parte deles, depende de ampla dilação probatória. Neste momento, não há nenhum indício, por mínimo que seja, capaz de dar sustentação às alegações iniciais. Em resumo, os fatos alegados na inicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, demandam ampla dilação probatória. A longa inicial relata fatos que não estão amparados em provas suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ademais, no caso, também não está presente o requisito da urgência, pois o auto de infração é do ano de 2.013 e o crédito tributário dele decorrente está inscrito em dívida ativa desde agosto de 2.017, portanto, há mais de 2 anos, período que desqualifica plenamente o pedido de tutela de urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, em toda a extensão. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base em liminar, pressupõe os requisitos do artigo 300 do CPC, inexistentes no caso. A tutela de evidência não tem coerência com o caso, pois o inciso IV do artigo 311 não admite a concessão de liminar. Antes da apresentação de defesa pelo réu, a tutela de evidência fundada no referido dispositivo, não pode ser concedida. Assim, impossível a concessão de liminar com base no inciso invocado pela autora. De qualquer forma, como já analisado, não se vislumbra evidência para concessão desta tutela, ao menos neste momento processual. INDEFIRO a tutela de evidência requerida. INDEFIRO o pedido de ofício à Delegacia, porque tal providência pode ser requerida pela própria autora, sem a necessidade de intervenção judicial. O caso em questão não admite transação, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentar contestação aos termos da inicial, com as advertências legais. (grifos nossos) No Agravo de Instrumento, o Agravante pediu: 66. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência, preliminarmente a concessão da tutela de urgência antecipada no presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, haja vista estar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, bem como a responsabilização criminal ocorrida em face dos sócios, com possibilidade total reversibilidade do pedido de urgência realizado, para que os pretensos créditos tributários materializado no Auto de Infração no 15.289/2013, processo administrativo no 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa, de modo a alcança qualquer ato de cobrança, administrativo ou judicial, nos termos do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, até ulterior decisão judicial. 67. Após, seja intimado o Juízo a quo para prestar suas informações, bem como a Agravada para, querendo, apresentar resposta, incluindo-se o feito, logo após, em pauta de julgamento. 68. Al final, devidamente apreciado, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, e determinando-se, de forma definitiva, para que os pretensos créditos 22 tributários materializado no Auto de Infração no 15.289/2013, processo administrativo no 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa, de modo a alcança qualquer ato de cobrança, administrativo ou judicial, nos termos do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 69. Ainda, seja oficiado o Delegado Chefe da COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, A ORDEM TRIBUTÁRIA E A FRAUDES CORF, para prestar esclarecimentos acerca do Boletim de Ocorrência de Número 2.651/2013, protocolo no 1199420/2013, comunicada em 25/10/2013, às 14:34, que objetiva a investigação dos crimes de Estelionato e Duplicata Simulada, em face da Autora, previstos nos artigos 171 e 172, ambos do Código Penal Brasileiro. Por ocasião do exame (ID 14097236) da tutela de urgência postulada no agravo de instrumento, destaquei que o art. 300 do CPC assim prescreve: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por entender que, em fase de cognição sumária, não foi demonstrada a presença de probabilidade de direito, a qual dependeria da produção de provas mais robustas sobre a suposta fraude perpetrada por terceiros, indeferi a tutela de urgência postulada. Ademais, com relação ao pedido de que fosse oficiado o Delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Tributários, decidi que tal medida não compete ao Judiciário, podendo o próprio Agravante fazê-lo com o fito de que seja investigado suposto estelionato ou fraude dos quais se diz vítima. O Agravante tomou ciência da decisão em 17/02/2020, interpõe agravo interno em 12/03/2020 (ID 14945038), no qual pede o que segue: 1) a reconsideração da decisão agravada, objetivando a concessão da tutela de urgência antecipada no presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, haja vista estar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, bem como a responsabilização criminal ocorrida em face dos sócios, com possibilidade total reversibilidade do pedido de urgência realizado, para que os pretensos créditos tributários materializado no Auto de Infração no 15.289/2013, processo administrativo no 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa; 2) que seja dado provimento ao agravo interno, para conhecer o agravo de instrumento e determinar seu prosseguimento, visando a reforma da decisão agravada, para os pretensos créditos tributários materializados no auto de infração n° 15.289/2013, processo administrativo n° 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa, de modo a alcançar qualquer ato de cobrança, administrativo ou judicial, nos termos do inciso V do art. 151, do Código Tributário Nacional, até ulterior decisão judicial. Quanto ao pedido de provimento do agravo interno para conhecer o agravo de instrumento e determinar seu prosseguimento, vislumbro que não guarda correlação com a decisão agravada, desta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada e nada resolveu sobre o conhecimento do recurso ou obstou seu prosseguimento. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DA REFORMA DISSOCIADAS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante da ausência de correlação entre o pedido formulado e a decisão de primeira instância. 1.1. Em seu recurso, o agravante assevera que postulou reforma da decisão agravada, portanto, a partir de uma interpretação lógico-sistemática, deve ser considerado que o pedido decorre da causa de pedir. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava haver excesso de execução, e determinou que a exequente atualizasse o débito e indicasse bens à penhora. O magistrado de primeira instância fundamentou que o débito exequendo foi fixado em liquidação de sentença, sem oposição. 2.1. O agravante interpôs agravo de instrumento, pedindo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a liberação de recursos penhorados. 3. Diante da evidente ausência de identidade entre o pedido formulado no agravo de instrumento (liberação de recursos penhorados) e a decisão agravada, que não determinou qualquer constrição, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Precedente: "Inexistindo correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte em seu recurso e o teor da decisão recorrida, importa reconhecer a inépcia do recurso e, portanto, o não conhecimento do agravo regimental por ausência do pressuposto de regularidade formal. (...)". (20140111795685APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 06/02/2015). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1175858, 07031597420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso naquilo postula, em agravo interno, o provimento do recurso para alcançar o que não foi determinado na decisão agravada. Diante da ausência de identidade ou correlação entre o pedido formulado no agravo interno (provimento para que o agravo de instrumento seja conhecido e prossiga) e a decisão agravada (indeferimento da tutela antecipada), que não decidiu acerca do conhecimento do recurso, entendo que deve ser aplicado o art. 932, III, do CPC. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para falar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso,bem como esclareça se a petição corresponde a pedido de reconsideração da decisão ID14097236. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020 18:47:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador